Tribunal: TJPA
Processo: 0813484-82.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813484-82.2023.8.14.0000

PACIENTE: ELMA SERRA BASTOS

AUTORIDADE COATORA: SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART.
121,
CAPUT
, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB.

PRISÃO DOMICILIAR.
PACIENTE COM FILHAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. ART. 318, INC. V, DO CPPB. INCABIMENTO. HIPÓTESE ENQUADRADA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO PRATICADO COM AMEAÇA E EMPREGO DE VIOLÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SER A COACTA A ÚNICA RESPONSÁVEL PELAS INFANTES. C
USTÓDIA CAUTELAR. CONDIÇÕES PESSOAIS SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ENTENDIMENTO SUMULADO POR ESTA E. CORTE DE JUSTIÇA. DECRETO CONSTRITIVO. MANUTENÇÃO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DE REQUISITO DO ART. 312 DO CPPB,
IN CASU
, GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
No que tange ao pedido de
substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar,

verifica-se que a situação prevista no caso sob exame é diversa daquelas que albergam tal possibilidade, já que o crime perpetrado pela coacta foi praticado mediante violência ou grave ameaça, bem como não há nos autos nada que demonstre a imprescindibilidade dela na criação das suas filhas menores, as quais se encontram sob os cuidados do pai.

2.
O fato de a paciente possuir condições pessoais subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiro, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores à custódia cautelar, entendimento este já pacificado por esta E. Corte de Justiça, por meio da Súmula nº 08.

3.
Não há o que se falar em inidoneidade, tampouco em constrangimento ilegal, quando a prisão preventiva se encontrar arrimada em requisito do art. 312 do CPPB,
in casu
, para garantia da ordem pública.

4.
Por fim, a almejada aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, para substituir a prisão preventiva, notadamente com uso de monitoramento eletrônico, de igual modo não merece abrigo, pois caso imposta, creio, por ora, inadequada, vez que a consequência imediata seria a soltura da paciente, conclusão essa compartilhada pela Magistrada singular, já que de acordo com a decisão segregacionista tais medidas restam insuficientes, em face de se encontrar presente requisito exigido no art. 312 do CPPB,
in casu
, para se garantir a ordem pública, daí não há que se falar na referida substituição. De outra banda, deve-se considerar e respeitar a decisão do Juízo do feito, o qual conhece e encontra-se próximo dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegá-lo, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao oitavo dia e finalizada aos dezesseis dias do mês de outubro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 08 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar,
impetrado
em favor da paciente Elma Serra Bastos, contra ato do douto Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, nos autos do Processo
nº 0805610-31.2023.8.14.0005
.

Consta da impetração
, que no dia 12 de agosto de 2023, a paciente foi presa em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inc. II, ambos previstos no Código Penal.

Que em audiência de custódia, o Juiz plantonista converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Aduz que a defesa requereu a revogação da prisão preventiva ou substituição pela prisão domiciliar, devido a paciente ser mãe de três filhas menores de idade, e que dependem exclusivamente dos cuidados diários da paciente, pois o pai delas é policial penal, que cumpre jornada de trabalho com escala de 24 horas, e não pode deixá-las aos cuidados de outra pessoa.

Que a paciente possui residência e endereço fixo, profissão lícita, pois trabalha como manicure na sua própria residência, haja vista que precisa cuidar da rotina diária de suas filhas.

Assevera, ainda, a ilustre causídica, que no caso em apreço estão ausentes os requisitos legais descritos no artigo 312 do CPPB, autorizadores à manutenção da medida restritiva, restando configurado o constrangimento ilegal, devendo ser revogada a prisão preventiva da ora paciente.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito, requer a nobre advogada impetrante a concessão liminar do
writ
, revogando-se a custódia preventiva da coacta ou substituindo pela prisão domiciliar, e aplicação das medidas cautelares do 319 do CPP, notadamente com uso de MONITORAMENTO ELETRÔNICO, no que for mais favorável a paciente, com a expedição do competente alvará de soltura.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID

15816981
, o Exmo. Sr. Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior
por
não vislumbro presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, a indeferiu
.

Instada a se manifestar, à ID

15847119
, a Autoridade Coatora, após síntese dos fatos, prestou as necessárias informações,
verbis
:

“1. SÍNTESE DOS FATOS

(...).

2. EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA

A prisão preventiva da paciente foi decretada em 12/08/2023, para fins de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

A Defesa pugnou pela revogação da prisão preventiva ou conversão em prisão domiciliar, aduzindo que não estão presentes os requisitos necessários para sua manutenção da prisão, bem como que a custodiada é mãe de 3 (três) filhas menores de idade que dependem exclusivamente de seus cuidados diários, possui profissão lícita, residência fixa, bom comportamento e relacionamento social.

Ante a subsistência dos motivos ensejadores da prisão preventiva, a decretação da custódia cautelar foi mantida em 22/08/2023.

Este Juízo manteve a prisão preventiva da paciente, tendo em vista a necessidade de garantia da ordem pública, na medida em que a gravidade em concreto do delito restou evidenciada, conforme depoimentos colhidos, notadamente o depoimento da vítima, a qual relatou que a indiciada efetuou diversos disparos de arma de fogo dentro da residência, colocando, inclusive, em risco a integridade física de uma das filhas.

As circunstâncias que levaram ao encarceramento da indiciada demonstraram que a conduta ilícita imputada se mostra grave no caso concreto, sobretudo em razão de que o fato teria ocorrido com violência e grave ameaça, em sua residência, na presença dos filhos menores.

Desse modo, os elementos colhidos não se mostraram aptos a conduzir à excepcionalidade da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso concreto, que comprometem a segurança das crianças e, tendo em vista que o crime foi, em tese, perpetrado mediante emprego de violência ou grave ameaça e há registro de que a indiciada responde a outro procedimento criminal no qual é imputada a prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CPB.

No caso, o art. 318 do CPP afirma que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando a acusada for mãe com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, ressaltando-se que o verbo destacado indica uma faculdade e não uma obrigatoriedade, ainda mais porque essa medida não será aplicada quando o crime tiver sido cometido com violência/grave ameaça à pessoa e desde que não tenha sido cometido o crime contra seu filho ou dependente.

No presente caso, considerando que o fato esteve revestido de violência e colocou em risco a integridade física de uma das filhas, já que a vítima disse que a custodiada quase acertou um tiro na criança, este Juízo entendeu que não se revelou adequada a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

3. ANTECEDENTES CRIMINAIS

Constam na certidão de antecedentes criminais da paciente as seguintes informações:

1- Procedimento nº 0805610-31.2023.8.14.0005
, INQUÉRITO POLICIAL, distribuído em 12/08/2023 e situação atual EM ANDAMENTO, de competência Varas Criminais – Inquérito (Tribunal do Júri), atualmente na 2" Vara Criminal de Altamira da jurisdição de Altamira.

2- Procedimento nº 0001841-37.2020.8.14.0075
, AÇÃO PENAL PROCEDIMENTO ORDINÁRIO, distribuído em 25/02/2022 e situação atual EM ANDAMENTO, de competência Varas Criminais - Crimes Contra Mulher, atualmente na Vara Única de Porto de Moz da jurisdição de Porto de Moz (art. 157, § 2º, I e II, do CPB).

4. LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA

A paciente está custodiada desde o dia da prisão em flagrante, 12/08/2023.

5. FASE DO PROCESSO

O inquérito policial foi concluído no dia 16/08/2023.

Os autos aguardam o oferecimento de denúncia por parte do Ministério Público”.

Nesta Instância Superior
, o 1º Procurador de Justiça Criminal, Dr.

Cláudio Bezerra de Melo
, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação
do presente
writ
.

É o relatório.

VOTO

-
D
a almejada substituição da prisão preventiva pela domiciliar

Pugna a nobre advogada impetrante, para que seja concedido à paciente o direito ao benefício que prevê a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, já que possui três filhas menores e 12(doze) anos de idade, consoante inc. V, do artigo 318, do CPPB, tal benefício não lhe fora concedido, violando Princípios que visam a proteção e o melhor interesse das menores.

Com efeito, de fato, o rol de possibilidades para a concessão do
benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar
foi ampliado pela Lei nº. 13.257/16, conhecida como Marco Legal da Primeira Infância, que alterou os termos do art. 318, da Lei Adjetiva Penal, dentre outros dispositivos.

Contudo, ao editar essa lei, pretendeu o legislador priorizar o bem-estar do infante, estabelecendo "princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano" (art. 1º da Lei nº. 13.257/16).

Nesse contexto é que a hipótese de
substituição da prisão preventiva pela domiciliar
nos casos em que a mulher, com filho de até 12 (doze) anos de idade, figura como agente da prática delitiva foi incluída no art. 318, do CPPB, inc. V.

Todavia, a paciente está custodiada preventivamente em razão de decisão fundamentada em requisito do art. 312, do CPPB, por ter, supostamente, praticado o crime tipificado no art. 121, §2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, ou seja, homicídio qualificado tentado, com emprego de violência e grave ameaça, inclusive na frente de uma das filhas, fato que, a meu juízo, impossibilita a concessão da referida substituição prisional.

Por outro lado, não há nos autos nada que demonstre a imprescindibilidade da coacta na criação das suas filhas menores, as quais se encontram sob os cuidados do pai.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR - IMPOSSIBILIDADE - ESSENCIALIDADE NOS CUIDADOS COM OS MENORES NÃO DEMONSTRADA - PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA GRAVE - NECESSIDADE DE LIBERDADE PROVISÓRIA NÃO CONFIGURADA- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR - INOBSERVÂNCIA- DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUANTO AO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA FIXADO EM SENTENÇA - GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA JÁ EXPEDIDA.
- Não se há falar em generalidade da decisão que mantivera a prisão preventiva da paciente quando o magistrado de origem analisar minuciosamente os fatos, destacando de forma fundamentada a necessidade da segregação em comento.
- Os fatos de possuir filhos menores de idade e doença grave, por si sós, não ensejam automática substituição da prisão, vez que é necessária a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos e da impossibilidade da continuação do tratamento adequado dentro do sistema penitenciário.
- Nos casos em que expedida guia de execução provisória, o que garante, portanto, a adequação da situação prisional da paciente ao regime de cumprimento de pena fixado em sentença, inviável o argumento da desproporcionalidade.
- Nos termos do art. 318-A, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva será substituída por domiciliar quando imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde que o delito não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra os filhos/dependentes. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.102050-4/000, Relator(a): Des.(a) Danton Soares Martins , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/06/2023, publicação da súmula em 20/06/2023)

Ademais, acerca das
informações de que o pai das crianças está com dificuldades para manter os cuidados com as filhas menores, em razão do seu horário de trabalho, observa-se o cuidado do douto Juízo
a quo
, já que determinou que seja expedido ofício ao Conselho Tutelar para acompanhamento do caso, assim como expediu intimação ao Ministério Público para as providências necessárias.

- Das condições pessoais

No caso sob exame, a alegação de que a coacta possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, já que possui residência e endereço fixos, profissão lícita, pois trabalha como manicure na sua própria casa, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, entendimento esse já pacificado por esta Corte de Justiça, consoante Súmula nº 08.

- Da manutenção inidônea do decreto constritivo

Na hipótese retratada, observa-se que a paciente se encontra presa cautelarmente por força de édito segregacionista, mediante conversão da prisão em flagrante em preventiva, em face da suposta prática do crime tipificado no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, cuja decisão proferida no dia 24/08/2023, ou seja, recentíssima, consoante
ID 15777017
, a manteve, sob os seguintes fundamentos:

“II- FUNDAMENTAÇÃO

II.i. Da manutenção da prisão preventiva

Considerando que se trata de crime com pena máxima superior a 04 anos, cabível a prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP.

Indiscutivelmente, no processo penal pátrio vige a regra de que a prisão de caráter processual é exceção, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes para sua concretização. Nesse contexto, observa-se que para subsistir a prisão cautelar, mister se faz necessário que estejam presentes os pressupostos e um dos requisitos da prisão preventiva.

O
fumus commissi delicti
se refere à demonstração da existência de um crime e indícios suficientes de autoria. Note-se que a Lei n° 13.964/2019 bem esclareceu a questão quando conferiu nova redação ao art. 312 do CPP (Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado).

No caso concreto, constata-se a existência de sólidos elementos de materialidade, conforme relato da ocorrência, depoimentos colhidos, Auto de entrega da arma e laudos periciais.

Quanto à autoria, há indícios de que a indiciada tenha cometido o crime de tentativa de homicídio em face da vítima WANDERSON EVARISTO DA SILVA MOREIRA, atual companheiro da mesma.

Como é cediço, a prisão preventiva é medida cautelar decretada pelo Juiz sempre que estiverem presentes os seus pressupostos legais expressamente elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: a) a necessidade de garantir a ordem pública, b) ordem econômica ou c) por conveniência da instrução criminal e, ainda, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

No caso em tela, ao analisar os elementos que instruem os autos, verifico a presença de indícios de autoria e materialidade, bem como os pressupostos que autorizam a manutenção da prisão preventiva.

Destaca-se, ainda, que por se tratar de medida acauteladora, a decretação da prisão preventiva prescinde de prova concludente da autoria, bastando, sob a perspectiva do standard probatório, a demonstração da materialidade e a existência de indícios de autoria, as quais, em juízo de cognição sumária, entendo terem sido demonstrados pelos elementos de informação encartados nos autos.

Verifico que a gravidade da conduta imputada à indicada revela-se acentuada, especialmente pela gravidade concreta do delito imputado, fato este que, notadamente, implica na necessidade imperiosa de aplicação do decreto preventivo como forma de garantia da ordem pública.

No que diz respeito à gravidade concreta dos delitos, infere-se do depoimento da vítima (ID. 98823146 – Pág. 17) que a indiciada efetuou diversos disparos de arma de fogo dentro da residência, colocando, inclusive, em risco a integridade física de uma das filhas.

(...)

Desse modo, nota-se que o decreto preventivo se faz necessário para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do delito e o risco de reiteração delituosa, fatos estes que, somados ao contexto em que o crime supostamente ocorreu, justificam o decreto preventivo, visto que satisfazem os requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Ressalte-se que, após a publicação da Lei n. 13.769/2018, a qual introduziu o art. 318- A ao Código de Processo Penal, a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 (doze) anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP.

Nesse sentido, não basta que a indiciada possua filho(s) com a idade estabelecida pela legislação, para que tenha direito à prisão domiciliar, sendo necessário que a concessão desta medida substitutiva não acarrete perigo à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou implique risco à aplicação da lei penal. Assim, além da presença de um dos pressupostos listados nos incisos do art. 318 do CPP, exige-se que, analisando o caso concreto, não seja indispensável a manutenção da prisão no cárcere.

Portanto, é preciso observar as demais circunstâncias do caso concreto e, principalmente, se a prisão domiciliar será suficiente ou se ela, ao receber esta medida cautelar, ainda colocará em risco os bens jurídicos protegidos pelo art. 312 do CPP.

(...)

No presente caso, as circunstâncias que levaram ao encarceramento da indiciada não se revelam adequadas e aptas a ensejar a revogação da prisão preventiva ou sua colocação em prisão domiciliar, pois a conduta ilícita imputada à indiciada se mostra grave no caso concreto, sobretudo em razão de que o fato teria ocorrido com violência e grave ameaça, em sua residência, na presença dos filhos menores.

Assim, é certo que se verifica excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso concreto, que comprometem a segurança das crianças.

Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública, tendo em vista que o crime foi, em tese, perpetrado mediante emprego de violência ou grave ameaça e há registro de que a indiciada responde a outro procedimento criminal no qual é imputada a prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CPB.

Convém mencionar que o art. 318 do CPP afirma que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando a acusada for mãe com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Assim, o verbo destacado indicar uma faculdade e não uma obrigatoriedade, ainda mais porque o art. 318-A do CPP indica que esta medida não será aplicada quando o crime tiver sido cometido com violência/grave ameaça à pessoa e desde que o não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

No presente caso, verifico que o fato esteve revestido de violência e, como se não bastasse, ainda colocou em risco a integridade física de uma das filhas, pois a vítima disse que a custodiada quase acertou um tiro na criança.

Nesse contexto, compreendo que os requisitos autorizadores da prisão cautelar (
fummus commis delict
e
periculum libertatis
) estão presentes no caso concreto, sendo, pois, a liberdade da representada, um elevado risco à ordem pública.

Por fim, não vislumbro a possibilidade de deferimento de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, como se depreende do § 6º, do art. 282, do CPP. Entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade senão a manutenção da prisão preventiva, não se mostrando viável conceder outras medidas cautelares, uma vez que estão presentes os pressupostos necessários à custódia cautelar.

É que, diante da notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para assegurar a ordem social. In casu, impõe-se a manutenção da prisão preventiva, estando comprovada a ineficiência das medidas cautelares diversas.

III – DISPOSITIVO

1) Indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva e de concessão de prisão domiciliar, razão pela qual mantenho a prisão preventiva de ELMA SERRA BASTOS
, para fins de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, com base nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.

2) Quanto às informações de que o pai das crianças está com dificuldades para manter os cuidados com os filhos menores, em razão do seu horário de trabalho, determino que seja expedido ofício ao Conselho Tutelar para acompanhamento do caso, assim como deverá ser expedida intimação ao Ministério Público para as providências necessárias
.

Ora, tendo em vista a imprescindibilidade de fundamentação das decisões judiciais, notadamente daquelas que impliquem no cerceamento da liberdade individual, consoante o disposto nos art. 5º, inciso LIX, e art. 93, inciso IX, da Carta Magna, não se admite qualquer cerceamento de tal direito
ex lege
, devendo o decreto segregacionista explicitar, concretamente, os motivos que o justificam, pois o preceito constitucional da presunção de inocência exige a efetiva demonstração dos pressupostos do
periculum libertatis
e do
fumus comissi delicti
.

Nessa senda, no que tange à aventada ausência dos requisitos ensejadores à manutenção da prisão preventiva e à falta de fundamentação do decreto prisional, não vislumbro que tais argumentos mereçam prosperar, já que a constrição cautelar da paciente se faz necessária para resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do delito e o risco de
reiteração delituosa, fatos estes que, somados ao contexto em que o crime supostamente ocorreu, vez que a indiciada efetuou diversos disparos de arma de fogo dentro da residência, colocando, inclusive, em risco a integridade física de uma das filhas, justificam o decreto preventivo, satisfazendo os requisitos legais previstos no art. 312 do CPPB.

Assim, conclui-se que os motivos da autoridade coatora não dizem respeito, apenas, a gravidade, em tese, do delito, mas sim a periculosidade evidenciada da ora paciente e, como dito alhures, a possibilidade de reiteração delitiva, vez que contumaz na prática criminosa, nada havendo a reparar.

- Da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares

Por fim, a almejada aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, para substituir a prisão preventiva, notadamente com uso de monitoramento eletrônico, de igual modo não merece abrigo, pois caso imposta, creio, por ora, inadequada, vez que a consequência imediata seria a soltura da paciente, conclusão essa compartilhada pela Magistrada singular, já que de acordo com a decisão segregacionista tais medidas restam insuficientes, em face de se encontrar presente requisito exigido no art. 312 do CPPB,
in casu
, para se garantir a ordem pública, daí não há que se falar na referida substituição.

De outra banda, deve-se considerar e respeitar a decisão do Juízo do feito, o qual conhece e encontra-se próximo dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

Isto posto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do
mandamus
, porém o DENEGO.

É o voto
.

Belém/PA, 08 de outubro de 2023

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 31/10/2023